Tribunal: STF
Processo: Rcl 59627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0001657-58.2019.5.22.0006, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 588, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Considerando o reconhecimento superior no sentido de que a Reclamante é prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial, passou a postular, em todas as esferas do Poder Judiciário, o reconhecimento dessa condição, a ser aplicada em sua integralidade, com todas as consequências inerentes ao regime de direito público, pugnando, inclusive, a dispensa da realização de depósito recursal para garantia do juízo, recolhimento de custas processuais destinadas aos cofres da União e que suas dívidas sejam cobradas por intermédio do regime de precatórios/RPV, como dispõe o artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, matéria esta de ordem pública, não-sujeita ao regime de preclusão e de observância compulsória, além de todas as demais prerrogativas fazendárias a que faz jus, inclusive a remessa obrigatória. Todavia, a decisão prolatada na Reclamatória Trabalhista nº 0001657-58.2019.5.22.0006 – que rematou pelo não conhecimento do Recurso de Revista da Reclamante. (…).



    Ora, Excelentíssimo Senhor Ministro, é indiscutível que o entendimento do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região arrostou o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal somado à violação expressa ao parágrafo único do artigo 932, do CPC; aplicável ao Processo do Trabalho em decorrência dos artigos 769/CLT e 15/CPC e artigos 4º e 10 da Instrução Normativa 39/2016-TST; ao reputar deserto o Recurso de Revista manejado pela ora Reclamante. 



    Como visto, o Recurso de Revista manejado pela ora Reclamante não foi conhecido ao fundamento de ser indispensável a realização do recolhimento do preparo recursal --- pagamento custas processuais destinadas aos cofres da União e depósito recursal para garantia do juízo ---- o que sem dúvida alguma viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a temática. 



    Com efeito, tanto o depósito para garantia do juízo quanto o recolhimento de custas processuais são medidas absolutamente inaplicáveis ao caso concreto em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 



    Em primeiro lugar, porque a Embrapa é uma empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando as prerrogativas fazendárias.



    Em segundo lugar, porque as atividades desempenhadas pela ora Reclamante são de tamanha relevância social que a Lei nº 4.717/1965, que tutela o interesse público com anulação/declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio e serviços da União, em seu artigo 20, alínea ‘b’, equipara a ora Reclamante a uma entidade autárquica, sobrelevando ainda o desacerto da decisão em considerar o Recurso de Revista por ela manejado deserto. 



    A Lei nº 4.717/1965, preceitua claramente que para os fins legais, consideram-se entidades autárquicas as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, para a execução de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público, o que é exatamente a inteligência contida nos vários precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal, enquadrando-se a ora Reclamante em tal situação. 



    Em terceiro lugar, não é rigor excessivo rememorar também que a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe, em seu artigo 790-A, que são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica em sentido estrito, como é o caso da Embrapa, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. (…).



    Não é preciso muito tirocínio para se concluir que, ao contrário do que decidido pelo órgão judiciário reclamado, não há que se falar que o recurso ordinário manejado pela reclamante seja deserto e muito menos que não esteja a Embrapa submetida ao regime de prerrogativas fazendárias, uma vez que desfruta das prerrogativas próprias da Fazenda Pública, incluindo a dispensa de realização de depósitos recursais para garantia do juízo, isenção do recolhimento de custas processuais (que ao final são destinadas à União, única proprietária da Embrapa), da necessidade de observância do rito de precatórios/RPV, da obediência à remessa obrigatória, dentre tantas outras prerrogativas fazendárias. (…).



    A Reclamante entende que o entendimento consolidado nas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 deve ser respeitado, em obediência às normas constitucionais e processuais, sob pena de violar o princípio da igualdade e esvaziar a competência do Supremo Tribunal Federal, de forma que a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região não pode se esquivar de respeitá-las baralhando conceitos e/ou, ainda, invocando quaisquer outro subterfúgio sem lastro legal.”.



    Requer, liminarmente, que “seja determinada a imediata suspensão do trâmite do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista 0001657- 58.2019.5.22.0006, a partir da decisão tomada pelo Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, sustando ainda os efeitos da decisão que negou a aplicação das prerrogativas fazendárias à Embrapa, dentre elas a desnecessidade de realização de depósito para garantia do juízo, isenção de custas processuais, remessa obrigatória, pagamento sob o rito de precatórios/RPV, bem como da observância às disposições do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil e/ou que se exija da reclamante a garantia do juízo e recolhimento de custas processuais para manejo de recursos ou demandas processuais cabíveis e pertinentes para defesa de seus interesses, direitos, pretensões e exceções em juízo e/ou permita a liberação de quaisquer dos valores depositados em juízo pela ora Reclamante ao empregado público eventualmente depositados em juízo, ou adoção de processo de liquidação/execução ao arrepio do disposto nos artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil e do rito de precatórios, para determinar, expressamente, que sejam cessadas quaisquer medidas judiciais que desconsiderem a sujeição ao regime fazendário e do rito de precatórios previsto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, conforme estatui o artigo 158 do RISTF.”. 



    No mérito, pede que “seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012) e, via de consequência, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar entendimento contrário e/ou determinar que a decisão prolatada no Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista 0001657-58.2019.5.22.0006, pela decisão exarada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região observe a natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais da Embrapa, bem como o regime da Fazenda Pública e em especial quanto à observância do disposto nos artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil e da desnecessidade de depósito para garantia do juízo, isenção de custas processuais (CLT, artigo 790-A/CLT), necessidade de expedição de precatórios/RPV (artigo 100 e seguintes da CF) e determinando a integral e imediata devolução à Embrapa de todos os recursos financeiros eventualmente disponibilizados pela ora Reclamante e/ou desconstituídas as penhoras e constrições realizadas, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito e, ainda, seja concedida ordem de sequestro de eventuais quantias já liberadas à empregada pública, ou, ainda, seja determinado sequestro de tantos bens quantos bastem para garantir a efetividade da ordem judicial postulada, ante a natureza pública e indisponível de tais valores e da necessidade de observância do regime de precatórios e dos princípios da impessoalidade e da ordem cronológica de pagamentos.”. (eDoc. 1, fls. 31-33).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os paradigmas de confronto invocados são as ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017.



    2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.



    3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.



    5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020)



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2021) 



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2021)



    Na hipótese dos autos, assiste razão à parte Reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região negou provimento ao recurso de revista da ora reclamante pelas seguintes razões (eDoc. 4, fls. 8-10):



    “Recurso de: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Tempestivo o recurso (decisão publicada em 16/12/2022 - seq.(s)/Id(s).32d0a8a; recurso apresentado em 31/01/2023 - seq.(s)/Id(s).a247314 ). Registre-se, ainda, a suspensão de prazos no lapso de 20/12/2022 a 20/01/2023 (art. 775-A da CLT c/c art. 220 do CPC).



    Regular a representação processual, seq.(s)/Id(s). f5603b7.



    Quanto ao preparo, analisa-se. 



    A recorrente argumenta que é empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial, segundo decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental em Ação Cível Originária - ACO n.3469/DF. Noticia a existência de provimentos monocráticos (alicerçados no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) no âmbito das Reclamações n. 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI, 53509/PE e 54072/PE, além de medidas liminares deferidas nas Reclamações 52.921/PI e n. 52.959/PI, no mesmo sentido da referida ACO. Assim, pleiteia a extensão dos privilégios da Fazenda Pública, notadamente a observância do regime de precatórios, ao tempo em que requer a isenção do recolhimento do depósito recursal. 



    Convém esclarecer, desde logo, que as prerrogativas processuais que asseguram a execução diferenciada dos débitos judiciais da Fazenda Pública se fundam na própria natureza desta, revelando-se indispensável à atuação do erário na incumbência de atender aos interesses da sociedade. 



    [...]



    A Embrapa é empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com personalidade jurídica de direito privado,patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (art. 1º da Lei n. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autorizou o Poder Executivo a instituir empresa pública, soba denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa), não lhe sendo aplicável o regime de precatórios restrito às pessoas jurídicas de direito público, conforme art. 173, § 1º, II, da CF. 



    Ademais, o julgamento da ACO n. 3.469, invocado no recurso, refere-se à imunidade tributária recíproca do imposto sobre serviços - ISS, não se estendendo de modo particular às prerrogativas da Fazenda Pública em face da reclamada. E quanto às referidas reclamações e liminares proferidas, estas alcançam apenas as respectivas demandas, com efeitos apenas, inter partes, ou seja, não servem para amparar os argumentos da empresa na presente lide. 



    Observe-se, outrossim, que o caso não compreende recolhimento insuficiente do depósito recursal para o conhecimento da presente revista, mas de ausência integral, não comportando a intimação da recorrente para regularização do preparo com amparo no CPC de 2015 (art. 1007, §2º).



    Em face das razões aduzidas, não se admite o recurso de revista, por deserção.”.



    A ora Reclamante é “empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial” (ACO 3.469 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2021), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    Também é preciso ressaltar que, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (DJe de 27/6/2019), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Nos termos dos precedentes vinculantes acima citados, a EMBRAPA se enquadra no conceito de Fazenda Pública, sendo-lhe aplicável as prerrogativas da Fazenda Pública: isenção do recolhimento de custas processuais/preparo recursal; submissão ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal), entre outros.



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: Rcl 58.366 (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/32023) e Rcl 59.004 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 27/4/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo TRT-22ª Região, nos autos do Processo n. 0001657-58.2019.5.22.0006, a fim de que seja observada a isenção de preparo recursal. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente